Tribunal: TJSP
Processo: 2187152-02.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2187152-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é peticionário WELTON
HENRIQUE SANTOS DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2187152-02.2019.8.26.0000 -Voto no 49.018
2
REVISÃO CRIMINAL No 2187152-02.2019.8.26.0000
COMARCA DE BURI
PETICIONÁRIO: WELTON HENRIQUE SANTOS DOMINGUES
VOTO No 49.018
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por WELTON
HENRIQUE SANTOS DOMINGUES, condenado ao cumprimento de 26 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 157, parágrafo 3o, segunda parte, do Código Penal e ao
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a sentença de
fls. 579/585, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 694/703, que transitou em
julgado, como se vê à fl. 727 do processo digital no 0001310-88.2012.8.26.0691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2187152-02.2019.8.26.0000 -Voto no 49.018
3
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a diminuição da
pena imposta (fls. 1/16).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
152/156.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo
consta,
no
dia
dos
acontecimentos,
DOMINGUES, Antônio Carlos Moura e o adolescente infrator Kioma Augusto
Rodrigues Amaral, invadiram a casa comercial denominada “JM Rações” e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dominaram a
proprietária Magali Ferreira Rocha Lima e o funcionário João Bueno Neto. Em
seguida, exigiram que Magali lhes dissesse onde estava o dinheiro, mas, antes de
ela responder, um dos criminosos atirou contra a cabeça de João Bueno, que
morreu por conta disso. Em seguida, os delinquentes subtraíram R$ 600,00 que
estavam no caixa, além de um aparelho telefônico celular, 4 carabinas de pressão
e diversas caixas de munição dessas armas, depois do que fugiram.
Registro que a testemunha Daniela Ferreira dos Santos
viu DOMINGUES e o menor infrator Rodrigues entrando na loja de Magali no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2187152-02.2019.8.26.0000 -Voto no 49.018
4
momento do crime
Aliás, as imagens das câmeras de segurança
acostadas a fls. 189/220 revelam que DOMINGUES e os outros delinquentes
praticaram os delitos pelos quais foram condenados.
Portanto, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode ele réu não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é.
Por outro lado, o pedido de diminuição da reprimenda
deve ser rejeitado, pois todos sabem que é “Inviável utilizar-se do pleito
revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).

Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).
A propósito, é oportuna a opinião de Guilherme de
Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena
fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a
considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2187152-02.2019.8.26.0000 -Voto no 49.018
5
sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma
ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestes
termos,
INDEFIRO
a
presente
Revisão
Criminal.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator